Tribunal: TJMT
Processo: 0022624-35.2015.8.11.0002
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS IMPAR LTDA EPP

Número do Protocolo: 46131/2017
Data de Julgamento: 22-07-2020

E M E N T A
DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MADEIRA EM SUA TOTALIDADE – PARTE DA MADEIRA REGULARIZADA - EXCESSO – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – LIBERAÇÃO PARCIAL – DIREITO LIQUIDO E CERTO CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA.
A jurisprudência deste Tribunal tem entendido que, em hipóteses como a dos presentes autos, em que apenas uma parte da carga de madeira retida possui notas fiscais e guias de transporte, é legítima a liberação da parcela da madeira que tenha regular procedência.

INTERESSADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS IMPAR LTDA EPP

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu a ordem a fim de determinar a liberação de 23,152 m3 de madeira do carregamento pertencente à impetrante, bem como dos documentos e bens apreendidos indevidamente.
Não houve a apresentação de recurso voluntário.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. LEONIR COLOMBO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário de sentença, que concedeu a ordem a fim de determinar a liberação de 23,152 m3 de madeira do carregamento pertencente à impetrante, bem como dos documentos e bens apreendidos indevidamente.
Pois bem.
Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.
Em análise ao caderno processual, vislumbra-se que a sentença não merece reparos.
Extrai-se dos autos que a autoridade policial lavrou o Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 657/2015, apreendendo veículo e a carga, depois de verificar que a impetrante estava comercializando e transportando um excesso de 4,038 metros cúbicos de madeira sem cobertura de licença ambiental.
A apreensão total de produto, quando apenas parte dele se mostra indevidamente licenciado, não se coaduna com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, consoante o entendimento jurisprudencial.
No caso, a parte possuía 23,152 metros cúbicos regularizado, e um excesso apenas de 4,038.
Portanto, consoante à jurisprudência, é legítima a manutenção da apreensão somente sobre a parcela de madeira tida por irregular, devendo-se a parcela acobertada pela licença ambiental ser liberada.
Com efeito, a jurisprudência de muitos Tribunais tem entendido que, em hipóteses como a dos presentes autos, em que apenas uma parte da carga de madeira retida possui notas fiscais e guias de transporte, é legítima a liberação da parcela da madeira que tenha regular procedência
Nesse sentido também é o entendimento deste Sodalício:
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA) – INFRAÇÃO AMBIENTAL – APREENSÃO DE MADEIRA – NOTAS FISCAIS E GUIAS DE TRANSPORTE – LICENÇA DE TRANSPORTE DE PARTE DA MADEIRA – LAUDO TÉCNICO DE CONSTATAÇÃO – LIBERAÇÃO PARCIAL – POSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A jurisprudência deste Tribunal tem entendido que, em hipóteses como a dos presentes autos, em que apenas uma parte da carga de madeira retida possui notas fiscais e guias de transporte, é legítima a liberação da parcela da madeira que tenha regular procedência. 2. Sentença ratificada.
(N.U 0020792-98.2014.8.11.0002, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)
Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, ratifico o ato sentencial em sede de reexame.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 22 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR